Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA RÉU: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA DESPACHO Intime-se o executado, Paulo Goyaz Alves da Silva, para dizer sobre a contraproposta formulada pela exequente em ID 13223890, no prazo de 5 (cinco) dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator